Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712027-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF contra decisões exaradas pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702259-32.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do SLU/DF - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões recorridas (ID’s 117246730 e 120658613 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, por considerar ausente a prevenção do Juízo, determinou a distribuição aleatória do processo e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta tratar-se de cumprimento coletivo de sentença, uma vez que propôs a demanda em representação a um grupo de filiados ao sindicato. Destaca que, por esta razão estaria configurada a competência do Juízo no qual foi processada e julgada a ação de conhecimento. Ademais, argumenta que a propositura de cumprimento de sentença coletivo, contemplando grupos de servidores beneficiados pelo título executivo judicial acarretaria economia aos cofres públicos, em decorrência da diminuição de demandas executivas em tramitação no Tribunal. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão vergastada, para que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para processar e julgar o cumprimento sentença. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 34543626, por considerar inaplicável a regra inserta no artigo. 87 do Código de Defesa do Consumidor, determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante, a despeito de afirmar que pretende interpor recurso contra a r. decisão exarada no ID 34543626, promoveu a juntada dos comprovantes do recolhimento do preparo em dobro (ID's 34872768 e 34872769). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.